Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-39.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-39.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO

APELADO: EDENILDA DE OLIVEIRA MENDES e outros (2)

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA COSTA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE TESTAMENTO. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS AVALIADAS EM R$ 247.119,16. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil às pretensões de indenização por benfeitorias.

Nos termos da teoria da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo deve ser a data em que o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão. No caso, o marco inicial foi o trânsito em julgado da ação de testamento, ocorrido em 17/11/2015.

Demonstrada a posse de boa-fé do autor, convivente da proprietária falecida por mais de quatro décadas, é devida a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

O valor das benfeitorias, estimado em R$ 247.119,16 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e dezenove reais e dezesseis centavos), deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000336-39.2016.8.05.0082
, em que figuram, como Apelante,
LEONEL DOS SANTOS
, e, como Apelado,
EDENILDA DE OLIVEIRA MENDES, ROSEANE MENDES DE ANDRADE e ANA MARTA MENDES DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora